Tribunal: TJDFT
Processo: 0014538-17.2000.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. DÉBITO INCONTROVERSO. PROPOSTA DE PARCELAMENTO E ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO EM AMBIENTE ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO INSERTO EM PRECATÓRIO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. REALIZAÇÃO APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO ADIMPLEMENTO HAVIDO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO AOS EXECUTADOS. IMPERATIVO LEGAL. PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Aviado o executivo fiscal e ultimadas as citações, a quitação do débito em ambiente administrativo pelos executados atrai a incidência do princípio da causalidade, determinando que, aviada a pretensão e aperfeiçoada a relação processual, os obrigados tributários devem ser sujeitados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência porquanto sua inadimplência é que ensejara a formulação da postulação de cobrança em ambiente judicial (CPC, arts. 85, §§1o, 2o e 3o).
2. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.
3. Aferido que os executados deram enseja ao aviamento da execução fiscal em seu desfavor aparelhada justamente na inadimplência em que incorreram, a quitação do débito tributário inadimplido em ambiente administrativo no curso processual não os exime, de pagar os honorários advocatícios de sucumbência geradas pela ação executiva, pois fora sua inadimplência que determinara a movimentação do aparato judicial, atraindo a incidência do princípio da causalidade.
4. Apelo conhecido e provido. Unânime.